Tribunal: TJES
Processo: 5003405-30.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N°
5003405-30.2024.8.08.0030

EMBARGANTE:
ELZA DE SOUZA LIMA RICCO/ ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ ELZA DE SOUZA LIMA RICCO/ MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e por Elza de Souza Lima contra acórdão que julgou apelações cíveis em demanda de fornecimento de medicamento incorporado ao Sistema Único de Saúde.
2. O Estado sustentou omissão quanto à análise dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, requerendo integração do julgado com efeitos infringentes.
3. A autora alegou omissão e contradição quanto à exclusão da sucumbência do Município de Linhares e quanto à fixação de honorários advocatícios em R$ 1.500,00, postulando a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao afastar a incidência dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61 em demanda relativa a medicamento incorporado ao SUS; e (ii) saber se houve omissão ou contradição quanto à exclusão da sucumbência do Município de Linhares e à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado expressamente consignou que o medicamento Abemaciclibe (Verzenios) 150 mg foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, razão pela qual não incidem os precedentes e enunciados vinculantes relativos a medicamentos não incorporados ao sistema público.
6. Em se tratando de medicamento incorporado ao SUS, a obrigação estatal decorre diretamente do dever constitucional de assegurar o direito à saúde, não sendo necessária prévia negativa administrativa ou produção de prova técnica complementar.
7. A pretensão do Estado revela mero inconformismo com a conclusão adotada, circunstância que não configura vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
8. Quanto ao Município de Linhares, a impugnação ao valor da causa constitui defesa de natureza dilatória e não representa resistência ao mérito da pretensão de saúde, não sendo suficiente para justificar condenação em honorários sucumbenciais.
9. O acórdão aplicou expressamente o Tema 1313 do STJ, fixando honorários por apreciação equitativa em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.
10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia nem à obtenção de novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração ELZA DE SOUZA LIMA e

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente a inaplicabilidade dos Temas 6 e 1234 do STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61 em demanda envolvendo medicamento incorporado ao SUS. 2. A impugnação ao valor da causa constitui defesa dilatória e, isoladamente, não impõe condenação em honorários sucumbenciais. 3. A fixação de honorários por apreciação equitativa em demandas de saúde, nos termos do Tema 1313 do STJ, não configura omissão ou contradição quando observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 337, X; CPC, art. 485; CF/1988, art. 196; Portaria SCTIE/MS nº 73/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 6; STF, Tema nº 1234; STF, Súmula Vinculante nº 60; STF, Súmula Vinculante nº 61; STJ, Tema nº 1313; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.981.286/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026, DJEN 18.02.2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.263.060/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 25.02.2026, DJEN 03.03.2026; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N°
5003405-30.2024.8.08.0030

EMBARGANTE:
ELZA DE SOUZA LIMA RICCO/ ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ ELZA DE SOUZA LIMA RICCO/ MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração de ELZA DE SOUZA LIMA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

5003405-30.2024.8.08.0030

EMGTE:
ELZA DE SOUZA LIMA / ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDO:
MUNICÍPIO DE LINHARES / ESTADO DO ESPÍRITO SANTO/ ELZA DE SOUZA LIMA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELZA DE SOUZA LIMA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão que julgou as apelações cíveis nos termos acima.

Nas suas razões, sustenta o Estado do Espírito Santo, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão foi omisso quanto à necessidade de análise dos requisitos dos Temas 6 e 1234/STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, pois o medicamento, embora incorporado ao SUS, depende de negativa administrativa e prova técnica para sua dispensação. Ainda, requer integração com efeitos infringentes.

Por seu turno, aduz a embargante Elza de Souza Lima que:
(i)
há omissão/contradição quanto à desconsideração da resistência processual do Município de Linhares, que impugnou o valor da causa e foi parte solidária com o Estado que contestou;
(ii)
há omissão quanto à manutenção de honorários ínfimos, fixados em R$ 1.500,00, mesmo com aplicação do Tema 1313/STJ, por desrespeito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, requer efeitos infringentes para restabelecer a condenação do Município e majorar os honorários.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do
decisum
.

Passo a analisar individualmente cada recurso.

1 – RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Inicialmente, com relação ao Estado do Espírito Santo: o acórdão embargado foi expresso ao consignar que o medicamento Abemaciclibe (Verzenios) 150 mg foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS nº 73/2021, afastando de plano a incidência dos Temas 6 e 1234/STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61, que tratam de medicamentos não incorporados ao sistema público. Além disso, a decisão registrou que, em se tratando de medicamento incorporado, a obrigação do Estado decorre diretamente do dever constitucional de garantir o acesso à saúde, independentemente de prévia negativa administrativa ou prova técnica complementar.

Nesse diapasão, não há se falar omissão.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado e 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
para manter irretocável o v. acórdão.

É como voto.

2 – RECURSO DE ELZA SOUZA LIMA

Por sua vez, no tocante ao recurso da autora: em relação ao Município de Linhares, o acórdão fundamentou que a impugnação ao valor da causa, embora seja defesa dilatória, não configura resistência ao mérito da pretensão de saúde, sendo irrelevante a circunstância de o ente municipal ser parte passiva solidária com o Estado.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do TJES e do STJ reconhece que a mera impugnação ao valor da causa e, por conseguinte, à competência configura defesa dilatória, prevista no art. 337, inciso X, do Código de Processo Civil, que embora caracterize resistência à pretensão inicial, no caso de seu acolhimento, não conduzem à extinção do processo, na acepção do art. 485 do citado diploma, mas apenas decisão interlocutória saneadora dos pressupostos processuais, motivo pelo qual, numa exegese lógica e finalística, suja rejeição também não deve operar ônus da sucumbência para as partes.

Outrossim, quanto ao valor dos honorários, a decisão aplicou expressamente o Tema 1313/STJ, que autoriza a fixação por apreciação equitativa nas demandas de saúde contra o Poder Público, independentemente do valor da causa. Dessa forma, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) foi arbitrado com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo omissão ou contradição a ser esclarecida.

Logo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito dos embargantes é demonstrar irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Do exposto, conheço dos embargos mas
REJEITO-OS
, mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

3 – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço dos recursos interpostos, para
negar provimento aos embargos de declaração
de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
ELZA SOUZA LIMA,
mantendo integralmente a sentença nos termos em que foi proferida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso